Tribunal: STF
Processo: ARE 1387609
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015. REPASSE DE RECURSO DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA DIRETÓRIOS REGIONAIS E MUNICIPAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INCS. XXXVI, LIV E LV, E AO ART. 93, INC. IX, DA CRFB. LEI DOS PARTIDOS POLÍTICOS (ART. 37, § 4º, DA LEI Nº 9.096, DE 1995). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SOMENTE EM EMBARGOS OPOSTOS NA ORIGEM. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC DE 2015. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 282 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República e no acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado: 



    “PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. PV DIRETÓRIO NACIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. IRREGULARIDADES QUE ALCANÇAM O MONTANTE DE R$ 206.760,27, EQUIVALENTE A 1,84% DO TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. 



    1. Repasse indevido aos diretórios regionais com suspensão determinada por TRE



    1.1. “(...) O repasse de verbas do fundo partidário para órgãos estaduais e municipais que tenham suas contabilidades rejeitadas, a partir da publicação da decisão e independentemente de intimação pessoal do órgão partidário nacional, importa em violação ao art. 28, inciso IV, da Res. nº 21.841/2004-TSE”, sendo certo que a alteração trazida pelo art. 37, § 3º-A, da Lei dos Partidos Políticos não produz efeitos retroativos ante a falta de comando normativo nesse sentido” (PC nº 266-56/DF, rel. Min. Edson Fachin, julgada em 7.5.2020, DJe de 20.5.2020)



    1.2. No caso, os elementos informativos expostos pela Asepa denotam que os diretórios partidários de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, de Roraima e de São Paulo não poderiam ter recebido cotas do Fundo Partidário durante o período de cumprimento de sanção de suspensão de recebimentos de recursos públicos determinada pelos respectivos tribunais regionais, inexistindo controvérsia ou insurgência do PV quanto à realização dos repasses.



    1.3. A mesma irregularidade também foi constatada no julgamento das contas do PV relativas aos exercícios financeiros de 2013 e 2014.



    1.4. A reiteração de irregularidade em sucessivos exercícios financeiros, além de revelar descaso com os recursos públicos utilizados, denota grave desconsideração ao regramento jurídico e às decisões da Justiça Eleitoral.



    1.5. No julgamento da PC nº 173-59/DF, de relatoria do Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, ocorrido na sessão virtual de 16 a 18.12.2020, que versou sobre contas de partido político do exercício financeiro de 2015, esta Corte Superior, apesar de constatar o repasse de recursos do Fundo Partidário a diretórios regionais suspensos – e configurada a reincidência da irregularidade –, aprovou as contas com ressalvas. A orientação deve ser mantida, em respeito aos princípios da isonomia e da segurança jurídica. 



    1.6. Cumpre sinalizar aos jurisdicionados – notadamente aos responsáveis pelas prestações de contas submetidas à Justiça Eleitoral – a compreensão de que (a) o descumprimento de decisão judicial que tenha determinado a suspensão do recebimento de recursos públicos por órgão partidário revela, a depender das circunstâncias do caso concreto, indícios da prática do crime de desobediência previsto no art. 347 do CE; e (b) a reiteração de irregularidades reputadas graves constituem motivo para, por si só, ensejar a desaprovação das contas.



    2. Ausência de documentação apta a comprovar a regularidade das despesas e o vínculo com as atividades partidárias 



    2.1. Nos termos do art. 18 da Res.-TSE nº 23.432/2014 e da jurisprudência do TSE, a comprovação do regular dispêndio de recursos do Fundo Partidário e a necessária vinculação ao rol do art. 44 da Lei nº 9.096/1995 requer, em regra, a juntada de documento fiscal que contenha elementos informativos referentes à data e ao valor da operação, à identificação das partes envolvidas e que descreva detalhadamente o respectivo objeto contratual, sendo facultado ao julgador a admissão de outros meios de prova idôneos.



    2.2. A juntada de documentos após os momentos previamente estabelecidos no regramento aplicável somente se justifica quando se tratar de novas irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais o prestador não teve oportunidade de se manifestar ou ainda na hipótese de documentos novos a que alude o art. 435, parágrafo único, do CPC. Precedentes.



    3. Pagamento em duplicidade de serviços de informática



    3.1. Os elementos informativos constantes dos contratos e das notas fiscais de cada um dos serviços comparados acima revelam objetos diversos entre si. Ademais, os documentos fiscais juntados pelo partido são idôneos, legíveis e contêm a descrição dos serviços prestados, os quais são compatíveis com o objeto social do fornecedor e com os fins partidários, em atendimento ao regramento regente. Precedente. 



    4. Pagamento em duplicidade de aquisição de passagens aéreas.



    4.1. Inexiste indicação nos autos de documentação apta a comprovar o ressarcimento dos recursos públicos previamente disponibilizados mas não utilizados, o que impede a verificação de sua regularidade. 



    5. Ausência de ressarcimento de recursos não utilizados em viagem



    5.1. Embora devidamente intimado para prestar esclarecimentos, o partido quedou-se inerte, inexistindo indicação de documento comprobatório do ressarcimento de valores referentes ao cancelamento do seguro do veículo automotor que ficou com o partido por somente 13 dias.



    6. Ausência de documentação hábil a comprovar a regularidade da aquisição de veículo automotor



    6.1. Há nos autos documentação idônea apta a atestar a regularidade do gasto – contrato de compra e venda, comprovante de transferência eletrônica, Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e Documento Único de Transferência (DUT) – conforme art. 18, § 1º, da Res.-TSE nº 23.432/2014, dispositivo que permite à Justiça Eleitoral aferir se a documentação constante dos autos possibilita a efetiva fiscalização das contas partidárias, a fim de assentar – ou não – a regularidade do gasto. 



    7. Pagamento de IPVA



    7.1. Esta Corte Superior entende que “[...] o valor pago a título de IPVA e IPTU pela grei deve ser considerado como gasto irregular e, por essa razão, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional [...]” (PC nº 169-22/DF, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgada em 10.12.2020, DJe de 2.2.2021).



    8. Reforma de imóvel alugado ao partido



    8.1. Conforme a jurisprudência do TSE, somente as benfeitorias necessárias justificam a regularidade do gasto de recursos do Fundo Partidário com a manutenção de imóvel alugado pelo partido, a quem incumbe demonstrar a imprescindibilidade das benfeitorias. 



    8.2. No caso, a agremiação se limitou a argumentar que que “a reforma foi realizada para adaptação das necessidades do Partido Verde [...]” (ID 39524988, fl. 7).. 



    8.3. A descrição genérica dos serviços inviabiliza aferir a natureza das benfeitorias realizadas. ” (e-doc. 5.979; grifos acrescentados).



    9. Pagamento em duplicidade na aquisição de materiais de escritório



    9.1. O partido juntou ao feito nota fiscal cujas informações denotam que o valor pago em duplicidade foi convertido em crédito e utilizado para a aquisição de produtos de papelaria, razão pela qual a irregularidade não subsiste. 



    10. Recebimento de Recursos de Origem Não Identificada (RONI)



    10.1. O órgão técnico, embora aponte a existência de comprovante bancário com identificação do doador, assentou como RONI o valor de R$ 46.905,60, referente a depósito on-line realizado na conta Outros Recursos e constante do extrato bancário. 



    10.2. O partido esclareceu que o valor refere-se à restituição decorrente de determinação contida no acórdão oriundo do julgamento da PC nº 981-74/DF – que analisou as contas do exercício financeiro do PV de 2009 –, em que foi determinada, entre outras, a devolução da quantia de R$ 46.905,60, a qual se refere a gasto não comprovado junto à empresa Porto’s Informática. 



    10.3. A documentação constante do feito – extrato bancário da conta nº 4344-3, comprovante de depósito bancário e inscrição no CNPJ – possibilita identificar que o valor creditado na conta Outros Recursos do partido foi realizado por Samuel Porto (CPF nº 980.913.870-91) com a identificação do CNPJ da empresa Porto’s Informática Ltda. (05.339.050/0001-1), o que afasta a caracterização da referida respectiva como RONI. 



    10.4. Embora tenha sido identificada a origem dos recursos privados depositados na conta Outros Recursos do partido, a ausência da emissão do recibo eleitoral e o consequente registro caracteriza irregularidade. Precedente. 10.5. Não se tratando de arrecadação ilícita de recursos (arts. 12 e 13 da Res.-TSE nº 23.432/2014), descabe determinar a devolução do montante ao erário.



    11. Conclusão: contas aprovadas com ressalvas



    11.1. A soma das irregularidades encontradas nas contas é de R$ 337.635,48, o que equivale a 1,84% do total de recursos recebidos do Fundo Partidário em 2015. 



    11.2. Considerando que os percentuais das irregularidades apuradas não foram expressivos, devem ser aplicados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de aprovar as contas com ressalvas.



    12. Determinação



    12.1. Recolhimento ao erário do valor de R$ 290.729,88, devidamente atualizado e com recursos próprios. 



    12.2. Encaminhamento das informações deste feito ao Ministério Público natural para que avalie sua materialidade e relevância, notadamente quanto à eventual prática do crime do art. 347 do CE pelos dirigentes partidários.”



    2. O Partido Verde (PV) — Diretório Nacional opôs embargos de declaração (e-doc. 5.986), nos quais alegou, em síntese, omissão quanto à individualização dos diretórios regionais que não se encontravam com as contas suspensas em razão da interposição de recurso dotado de efeito suspensivo, o que acarretaria reconhecimento da aplicabilidade do art. 37, § 4º, da Lei nº 9.096, de 1995. 



    3. Os embargos foram acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para prestar esclarecimentos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES AO ERÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.



    1. O partido alega omissão do acórdão embargado em relação à análise da tese de que “(...) os recursos relativos à prestação de contas têm eficácia suspensiva” (ID 133268388, fl. 4). No ponto, esclareceu que, contra as desaprovações das contas dos diretórios do Rio Grande do Norte e de São Paulo, foram opostos embargos de declaração, seguidos de recursos especiais, sendo certo que as negativas de seguimento dos apelos excepcionais ocorreram posteriormente ao período em que reconhecidos como irregulares os repasses efetuados a tais órgãos pelo diretório nacional, de modo que, durante os períodos em que realizados os repasses, não vigoravam os efeitos dos acórdãos que desaprovaram as contas dos referidos diretórios regionais, razão pela qual os repasses foram regulares.



    2. Conforme entende esta Corte Superior, “(...) ao recurso especial eleitoral não se atribui efeito suspensivo ex vi legis [...]” (AgR-REspEl nº 0601123-52/SE, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 25.3.2021, DJe de 9.4.2021). Assim, certo é que a atribuição desse efeito específico ao apelo nobre demanda a existência de decisão judicial nesse sentido (ope judicis).



    3. Os arts. 994, 995, 1.026, § 1º, e 1.029, § 5º, todos do CPC, tornam clara a opção do legislador ordinário pela inexistência, em regra, de efeito suspensivo aos recursos elencados nos incisos do art. 994, dentre eles os embargos de declaração e o recurso especial. Portanto, nota-se que o regramento processual aplicável dispõe que, em tais expedientes processuais, a eficácia suspensiva do recurso se opera ope judicis, e não ope legis.



    4. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de integração e objetivam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, consoante estabelece o art. 275 do CE, com a redação dada pelo art. 1.067 do CPC, não sendo meio adequado para veicular inconformismo do embargante com a decisão embargada, que lhe foi desfavorável, com notória pretensão de novo julgamento do feito.



    5. Em relação à temática delineada nos aclaratórios, o aresto embargado enfatizou que “(...) a alteração trazida pelo art. 37, § 3º-A, da Lei dos Partidos Políticos não produz efeitos retroativos ante a falta de comando normativo nesse sentido”, razão pela qual foram aplicadas ao caso “(...) as disposições normativas então vigentes, por força do princípio tempus regit actum” (PC nº 266-56/DF, rel. Min. Edson Fachin, julgada em 7.5.2020, DJe de 20.5.2020). 



    6. A inexistência de vícios no acórdão embargado denota o propósito de rediscutir matéria já decidida, providência inviável na via aclaratória. Precedente.



    7. Embargos acolhidos tão somente para prestar esclarecimentos, sem a atribuição, contudo, de efeitos modificativos.” (e-doc. 5.992).



    4. Foram opostos novos embargos de declaração, nos quais se postulou o reconhecimento de se aplicável a literalidade do art. 37, § 4, da Lei nº 9.096, de 1995, às prestações de contas, afastando-se as irregularidades no que se refere ao repasse de recursos do Fundo Partidário aos diretórios estaduais do Partido Verde no Rio Grande do Norte e de São Paulo, e o prequestionamento dos arts. 5º, incs. XXXVI, LIV e LV, e 93, inc. IX, da Constituição da República (e-doc. 5.996). Os segundos embargos foram rejeitados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES AO ERÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Resumo dos fatos. No julgamento das contas do partido relativas ao exercício financeiro de 2015, foi-lhe determinado o ressarcimento ao erário do valor de R$ 253.230,16, por afronta ao art. 52, § 1º, II, da Res.-TSE nº 23.432/2014, em virtude de ter repassado recursos do Fundo Partidário aos diretórios regionais de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, de Roraima e de São Paulo, apesar de imposta, aos referidos diretórios, por meio de decisões proferidas pelos TREs competentes, a sanção de perda do direito de receber recursos do fundo público. Os primeiros embargos de declaração foram acolhidos apenas para prestar esclarecimentos. Nos presentes aclaratórios, o partido alega que o acórdão embargado não fez menção expressa ao disposto no art. 37, § 4º, da Lei nº 9.096/1995, tampouco ao fato de que, das decisões que desaprovaram as contas dos diretórios regionais do Rio Grande do Norte e de São Paulo, foram interpostos recursos, que, em virtude de dotados de efeitos suspensivos, implicariam a regularidade dos repasses a esses diretórios. Afirma, também, que as referidas decisões foram juntadas aos autos tempestivamente e que nelas está consignado que foi conferido efeito suspensivo aos recursos.



    2. Não configura omissão o fato de o acórdão embargado não mencionar expressamente o disposto no art. 37, § 4º, da Lei nº 9.096/1995 se a tese relacionada ao conteúdo do referido dispositivo tiver sido enfrentada e, como ocorreu no caso, afastada de forma fundamentada. Precedente. O acórdão embargado refutou a tese defendida pela parte ao assentar que: (a) tratou-se de tema não apresentado pela agremiação no momento oportuno, ou seja, antes do julgamento das contas; (b) é o entendimento desta Corte Superior que “(...) ao recurso especial eleitoral não se atribui efeito suspensivo ex vi legis (...)” (AgR-REspEl nº 0601123-52/SE, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 25.3.2021, DJe de 9.4.2021).



    3. Em nenhum momento antes da oposição dos primeiros embargos o partido apresentou o argumento de que os repasses aos diretórios regionais do Rio Grande do Norte e de São Paulo seriam regulares por força do art. 37, § 4º, da Lei dos Partidos Políticos. Cópias de decisões e de andamentos processuais, se desacompanhadas dos devidos esclarecimentos sobre a pretensão da parte com a juntada de tais documentos, não são suficientes para suscitar o tema. De acordo com o entendimento do TSE, “a alegação apresentada, pela vez primeira, em embargos de declaração configura inovação de tese recursal, não podendo ser apreciada dada a consumação da preclusão” (ED-AgR-REspe nº 11-61/BA, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20.8.2019, DJe de 13.9.2019). 



    4. A oposição dos presentes aclaratórios também não se presta à pretensão do partido de que sejam considerados prequestionados os arts. 5º, caput, XXXVI, LIV e LV, e 93, IX, da CF, pois “o acolhimento dos embargos de declaração, até mesmo para fins de prequestionamento de dispositivos constitucionais, pressupõe a existência de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie” (ED-ED-AgR-AI nº 61-68/MA, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 29.4.2021, DJe de 6.5.2021).



    5. Embargos de declaração rejeitados.” (e-doc. 5.998; grifos acrescentados).



    5. Nas razões do recurso extraordinário, o ora agravante afirma que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, incs. XXXVI, LIV e LV (princípios da segurança jurídica e da razoabilidade), e 93, inc. IX (dever de fundamentação), da Constituição da República. Aponta que “a omissão outrora apontada não restou devidamente sanada quando do julgamento dos aclaratórios pelo E. Superior Tribunal Eleitoral. Isso porque não foi esclarecido o motivo pelo qual se negou vigência ao art. 37, §4º, da Lei 9.096/95 (que não se confunde com o art. 37, §3º-A), o qual dispõe expressamente que os recursos relativos à prestação de contas têm eficácia suspensiva” (e-doc. 6.009, p. 4).



    6. Pede a admissão do recurso extraordinário e, no mérito, o seu provimento para “que os repasses efetuados pelo Diretório Nacional em favor dos Diretórios estaduais do Rio Grande do Norte e São Paulo, no ano de 2015, sejam considerados regulares, com o consequente reconhecimento da violação aos art. 5º, caput, XXXVI, LIV e LV e art. 93, IX da Constituição Federal” (e-doc. 6.009, p. 15). 



    7. O recurso extraordinário foi inadmitido pela Presidência do Tribunal de origem mediante aplicação do enunciado nº 279 da Súmula do STF e da ofensa indireta à Constituição. Eis a ementa da decisão: 



    “Direito Eleitoral e Processual Civil. Recurso Extraordinário em Prestação de contas. Exercício Financeiro 2015. Ofensa reflexa. Súmula nº 279/STF. Inadmissão. 1. Recurso extraordinário contra acórdão do TSE, que aprovou com ressalvas as contas anuais partidárias referentes ao exercício financeiro de 2015, determinando (i) o recolhimento ao Erário da quantia de R$ 290.729,88 (duzentos e noventa mil setecentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos), devidamente atualizada e com recursos próprios; e (ii) o encaminhamento das informações dos autos ao Ministério Público para fins de apuração de eventual prática pelos dirigentes partidários do crime previsto no art. 347 do CE. 2. A apreciação das alegadas violações aos dispositivos constitucionais suscitados depende do prévio exame de legislação infraconstitucional. 3. Além disso, para chegar às conclusões pretendidas pelo recorrente, no sentido de que os repasses do órgão nacional aos diretórios estaduais do partido foram feitos em consonância com o disposto no art. 37, § 4o, da Lei nº 9.096/1995 e em cumprimento de decisão judicial, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Referido procedimento é vedado, nos termos da Súmula nº 279/STF, segundo a qual “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 4. Recurso extraordinário inadmitido.” (e-doc. 6.011, p. 1). 



    8. Nas razões do agravo em recurso extraordinário, o agravante sustenta a violação direta aos princípios constitucionais e a desnecessidade de revolvimento fático-probatório para reconhecimento da regularidade dos repasses efetuados pela agremiação (e-doc. 6.014). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    9. Observo que os dispositivos constitucionais suscitados nas razões do extraordinário não foram prequestionados, embora tenham sido indicados nos embargos de declaração. Isso porque a impugnação em questão somente surgiu nos segundos declaratórios opostos na origem, não tendo havido a manifestação do Tribunal a quo sobre o tema. Nesses casos, esta Corte tem afastado a aplicação do art. 1.025 do CPC de 2015, por reconhecer que a alegação tardia da matéria constitucional consubstancia inovação recursal e, assim, não atende ao requisito do prequestionamento. Nessa linha, cito julgados de ambas as Turmas:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISSOCIAÇÃO DE FUNDAMENTOS. SÚMULA 284/STF. 



    1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2. A pura e simples oposição de embargos de declaração não basta para a configuração do prequestionamento. Tal somente se verificará caso o Tribunal recorrido tenha se omitido sobre ponto a respeito do qual estava obrigado a se manifestar. Inteligência do art. 1.025 do Código de Processo Civil. 



    3. A indicação, no recurso extraordinário, de norma completamente estranha ao que se decidiu no acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 284/STF, aplicável por analogia (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.118.678-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/06/2018, p. 21/06/2018; grifos acrescidos).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.300.990-AgR-segundo/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO TARDIA. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E AO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. SEQUESTRO DE VALORES INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAMINAR HIPOTETICAMENTE A OCORRÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Precedentes. 



    II - Conforme estabelecido no art. 1.025 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento se efetivamente houver erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Precedentes. 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Precedentes. 



    IV - O entendimento da Segunda Turma é no sentido de que o art. 4° da Lei 9.613/1998, na redação dada pela Lei 12.683/2012, é de aplicação imediata, pois revela norma de natureza processual – AC 3.957-AgR/DF, da relatoria do Ministro Teori Zavascki. 



    V - O Superior Tribunal de Justiça, ao prover o recurso especial do Ministério Público Federal, não restabeleceu o sequestro de valores determinado pelo Magistrado de piso. Desse modo, não cabe a esta Corte apreciar se hipoteticamente estariam ou não presentes, no caso sob exame, as condições para a adoção de medidas assecuratórias estabelecidas na Lei 9.613/1998. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.239.351-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/05/2020, p. 15/05/2020; grifos acrescidos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONDUTA LESIVA E DE PROVA QUANTO À PROPRIEDADE DE IMÓVEL. VERBETE N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. É inadmissível recurso extraordinário cuja matéria constitucional articulada consiste em inovação recursal, ante a ausência do necessário prequestionamento, a atrair a incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto a eventual inexistência de conduta lesiva e de prova em relação à propriedade de imóvel – demanda o reexame dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido.” 



    (ARE nº 1.339.745/MA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 08/02/2022; grifos acrescidos).



    10. Incide, portanto, o enunciado nº 282 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento na al. “a” do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Incabível a condenação em honorários advocatícios por se tratar, na origem, de processo de matéria eleitoral no qual não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (art. 1º da Lei nº 9.265, de 1998, e do art. 4º da Resolução-TSE nº 23.478, de 2016)



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator